Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desobediência e receptação. Tipicidade. Dolo. Dosimetria. Maus antecedentes. Fração de aumento. Pena de multa. Redução de ofício. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de receptação, previsto no art. 180, caput, e de desobediência, previsto no art. 330, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a tipicidade da conduta de desobediência em contexto de policiamento ostensivo frente à alegação de autodefesa; (ii) a comprovação do dolo no crime de receptação diante das circunstâncias fáticas; (iii) a possibilidade de valoração negativa de maus antecedentes após o período depurador de cinco anos; e, (iv) a proporcionalidade da pena de multa aplicada.
III. Razões de decidir.
3. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica (Tema 1.060/STJ), não sendo afastada pela alegação de temor à atuação policial quando a dinâmica fática revela fuga prolongada.
4. A comprovação do dolo na receptação pode ser aferida pelas circunstâncias externas do delito, como a aquisição de bem de alto valor sem documentação e a fuga diante da abordagem policial.
5. O decurso do prazo de cinco anos após a extinção da pena não impede a configuração de maus antecedentes (Tema 150/STF).
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, incidindo a fração de aumento da primeira fase sobre a quantidade mínima de dias-multa abstratamente cominada.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido. Pena de multa reduzida de ofício.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 64, I; CP, art. 69; CP, art. 180; CP, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150 (RE 593.818); STJ, Tema 1.060; TJDFT, 0734130-57.2024.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 22/10/2025, DJe 03/11/2025; STJ, AgRg no REsp 1.870.835/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 05/08/2025, DJe 14/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.790.460/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j, 11/03/2025, DJe 25/03/2025.